Tribunal: TJES
Processo: 5018863-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018863-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE EDUARDO FERNANDES DA SILVA

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018863-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIQUE EDUARDO FERNANDES DA SILVA

COATOR: . JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL NERES - MG179831

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIQUE EDUARDO FERNANDES DA SILVA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo-ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, condições pessoais favoráveis e o fato do paciente ter um filho de 09 (nove) meses e sua esposa estar grávida de outro.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas, com ou sem monitoramento eletrônico.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Verifico dos autos que o paciente foi preso preventivamente pelo delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“
Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 17 de novembro de 2024, por volta das 10h41min, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais guardando e trazendo consigo substâncias similar ao crack e maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 04/13, auto de apreensão de fls. 25/26v, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 27/28 e formulário de cadeia de custódia fls. 31/34 do IP. Aflora dos autos que, na data acima referida, durante patrulhamento próximo à Escola Estadual Marlene Brandão e ao campo de futebol onde crianças e adolescentes praticam esporte, a guarnição avistou o denunciado próximo a uma construção situada na Rua Mariano Dutra Chaves, Brejaubinha, aparentando guardar algum objeto por entre tijolos e paletes, onde posteriormente foram encontradas 02 (dois) maços de cigarro, 01 (um) contendo 11 (onze) buchas de substâncias análoga à maconha e o outro 07 (sete) pinos com 16 (dezesseis) pedras de substância análoga ao crack. Registra-se que o denunciado ao perceber a presença da guarnição apresentou nervosismo e acelerou o passo em direção oposta a dos policiais, momento em que foi-lhe dada voz de parada e realizada busca pessoal, tendo sido encontrado na posse do denunciado, 1 (um) pino contendo 3 (três) pedras de substância analógica a crack dentro de uma bolsa a tiracolo e 2 (duas) buchas de substância análoga à maconha no bolso de trás esquerdo de sua calça. Ouvido informalmente o denunciado informou aos policiais que a droga encontrada embaixo dos paletes era de sua propriedade e que teria adquirido a droga em Vitória/ES, com o intuito de comercializá-la em Brejetuba/ES a R$ 50,00 ( cinquenta reais) cada pedra de crack e R$ 20,00 ( vinte reais) cada bucha de maconha.”

Em abordagem inicial, a defesa aduz ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, condições pessoais favoráveis e o fato do paciente ter um filho de 09 (nove) meses e sua esposa estar grávida de outro.

Contudo, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Deve-se salientar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isso, pois, o paciente foi apreendido em flagrante delito ao deter consigo 02 (dois) maços de cigarro, 13 (treze) buchas de maconha, 07 (sete) pinos com 16 (dezesseis) pedras de crack e 01 (um) pino contendo 03 (três) pedras, também, de crack.

Ademais, deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado no sentido em que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Outrossim, sobre o paciente ter um filho de 09 (nove) meses de idade e sua esposa estar grávida de outro, não obtive êxito em encontrar nos autos documentos capazes de comprovar que o réu é o único responsável pelos cuidados destes.

Quanto às demais indagações defensivas entendo que exigem uma vasta dilação fático-probatória inviável nesta estreita via do habeas corpus, devendo ser analisadas pelo douto magistrado primevo no momento de prolação da sentença condenatória, sob risco de supressão de instância, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. (AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Por fim, quanto às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria já é pacífica no sentido em que:

“
(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

[...]

Verifico que não houve alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.